Tribunal: STF
Processo: ARE 1434509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações cíveis. Servidão administrativa. Direito real sobre imóvel. Indenização cabível ao proprietário. Cobertura florística retirada. Indenização. Necessidade. Correção monetária do valor depositado. Acolhimento da sentença. Ausência de sucumbência. Honorários de advogados. Inversão. Juros de mora. Diferença entre o valor ofertado e apurado. Recurso autoral desprovido. Recurso da parte requerida parcialmente provido.



    A cobertura florística existente na propriedade deve ser indenizada, ainda que esteja em área de proteção permanente ou faça parte de reserva legal, pois a vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas protegidas e nem lhes retira do patrimônio do proprietário.



    Tendo sido consignada na sentença a correção monetária do valor depositado, não há motivo para inconformação.



    O acolhimento do pedido formulado em apelação para indenização da cobertura florística retirada da áreaserviente importa a inversão do ônus da sucumbência e a aplicação dos juros de mora, na forma do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O laudo em que a sentença se baseia considerou como indenização aferível apenas o valor da terra nua, desprezando a cobertura florística que, naturalmente, será derrubada.



    Com a supressão da vegetação para instalação e manutenção da servidão de passagem, pois sem a derrubadanão se instala a linha de transmissão, há evidente necessidade de indenização, tendo em vista que a apelada poderá promover o aproveitamento do material retirado, importando, assim, enriquecimento sem causa.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que a cobertura vegetal possui valoreconômico e, portanto, deve ser indenizada pelo expropriante, mesmo que esteja em área sujeita à preservação permanente ou reserva legal, como se demostrará mais adiante.



    Ainda que o proprietário não explorasse economicamente a área no momento da expropriação, é certo que opoderia fazer a qualquer tempo em razão do seu direito de propriedade, observada, obviamente, a legislação florestal.



    Assim sendo, tendo a área que ser obrigatoriamente suprimida no momento da expropriação, nasce, nesse momento, o direito do proprietário de comercializar a cobertura florística existente na sua propriedade.



    Diversamente disso, ocasionaria uma situação inusitada, que a apelada ia “lucrar” com a instituição da servidão ao retirar a cobertura florística, se apropriar do material e não indenizar o proprietário. Ora, não há porque beneficiar a expropriante em detrimento do proprietário da área.



    Dessa forma, ainda que se alegue que a propriedade estava em área de proteção permanente ou que deveria ser descontado o percentual previsto em lei de reserva legal, importante salientar que o entendimento do STF há muito tempo é no sentido de que mesmo nestes casos a indenização seria possível.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente